Tribunal: TJMT
Processo: 1020422-30.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020422-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), D. C. CAMPOS - CURSOS DE IDIOMAS - CNPJ: 18.177.285/0001-04 (AGRAVADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL
—
LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS POR MEIO DO SISTEMA RENAJUD EM VALOR SUFICIENTE À QUITAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO

—
DESNECESSIDADE DE
EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO DE
PENHORA DE BENS
— ARTIGO 805 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA.

Localizados bens por meio do sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RENAJUD, suficientes para quitação do crédito executado, desnecessária nova diligência por oficial de justiça para localização de bens, uma vez que já foi realizada a tentativa de bloqueio
online
de valores por consulta ao Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, que restou infrutífera.

Além disso, “
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
”, consoante dispõe o artigo 805 do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Município de Alta Floresta
contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto (Id. 147167181 – fls. 7).

Assegura que “
embora não tenham sido encontrados bens através dos sistemas disponíveis ao juízo, é plenamente possível que a executada/agravada possua diversos bens móveis em sua posse e de sua propriedade
”.

Assevera que “
não possui condições de indicar e/ou saber quais bens são de propriedade do executado e guarnecem a sua residência, especialmente pelo fato de que, nos cadastros públicos, não há registros destes bens (móveis não sujeitos a registro)
”.

Afiança que “
impor ao Município agravante o ônus de comprovar a alteração econômica do executado e que dentro de sua residência há bens suscetíveis de penhora é abusivo e deturpa a lógica da execução
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 151487185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Município de Alta Floresta
inter
pôs agravo de instrumento contra a decisão que, em ação de
execução fiscal
proposta por si contra
D. C. Campos – Cursos de Idiomas - ME
, indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora de tantos bens quantos bastem para quitação do débito (Processo Judicial Eletrônico nº 1001387-34.2020.811.0007, Primeira Instância, Id. 92019374 e Id. 93964735).

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] tendo em vista que as diligências em busca de bens passíveis à penhora em nome da parte executada restaram malsucedidas (
sic
), conforme ID 90085827, ID 90441707, ID 90441712, indefiro o pedido de penhora de tantos bens quanto bastem para saldar a dívida com a Fazenda Pública Municipal, diante das comprovações de que o executado não possui bens, até que a exequente demonstre indícios de pertences factíveis de penhora. [...]. (Id. 146474152 – fls.

3).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Ante o exposto, por se tratar de instrumento inadequado para alterar a decisão proferida, não conheço os embargos de declaração opostos pela parte exequente, com fundamento nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, mantenho a decisão atacada pelos seus próprios fundamentos. [...]. (Id. 146474151 – fls. 4).

Em decisão monocrática proferida na data de 14 de outubro de 2022, neguei provimento ao recurso.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 1.811,15: mil oitocentos e onze reais, decorrente do não recolhimento de Alvará e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN (certidões de dívida ativa nos 1049/2019 e 1050/2019), em que a inicial foi protocolada em 23 de março de 2020 e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 24 de março do mesmo ano.

A empresa agravada foi citada pelo correio em 17 de agosto de 2020 e, por não ter realizado pagamento do débito ou garantido o juízo, a Fazenda Pública, na data de 12 de novembro do mesmo ano, pugnou pelo bloqueio online de valores por meio do Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário – SisbaJud e, caso restasse infrutífera, pela consulta no sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RenaJud (Primeira Instância, Id’s. 39283192, 39283208, 43357656).

De acordo com o extrato do Sistema SisbaJud datado de 17 de novembro de 2020, foi “
cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, afetando depósito a prazo, títulos ou valores mobiliários
” diante do bloqueio do montante de R$ 634,34: seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos, e a consulta no sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RenaJud “
não retornou resultados
” (Primeira Instância, Id. 43763628 e Id. 43764487).

Da penhora parcial dos valores bloqueados, a agravada foi intimada pelo correio em 19 de janeiro de 2021 (Primeira Instância, Id. 47723614), e não impugnou a penhora, de modo que o valor de R$ 634,34: seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos foi transferido para a conta judicial, com determinação de expedição de alvará em favor do Município (Primeira Instância, Id. 49589849).

Em decorrência, na data de 30 de abril de 2021 o agravante requereu a utilização do sistema de Informações ao Judiciário – InfoJud para buscas de bens da devedora, a juntar certidão de dívida ativa com a atualização do valor executado de R$ 1.517,52: mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos, abatido o valor da penhora realizada.

O pedido foi deferido e restou ineficaz, pois “
não consta declaração para os dados informados
” (Processo Judicial Eletrônico nº 1001387-34.2020.8.11.0007, Primeira Instância, Id. 54535373 e Id. 54691804) e o processo foi suspenso na data de 3 de maio de 2021 (Primeira Instância, Id. 54691796).

Posteriormente, em 28 de outubro de 2021, o Município de Alta Floresta informou que “
a executada entrou em contato com a Prefeitura Municipal e firmou Termo de Parcelamento, com o que requer-se, após a efetivação da citação, a suspensão do feito pelo período de seis meses
”,
e juntou certidão de dívida ativa com novo valor atualizado de R$ 978,59: novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos
(Primeira Instância, Id. 68971007).

Após o decurso do prazo de suspensão, na data de 27 de junho de 2022 foi requerido novamente o bloqueio online pelo Sistema SisbaJud e, alternativamente, pela utilização dos sistemas RenaJud e InfoJud, respectivamente (Primeira Instância, Id. 88426916).

No dia 20 de julho de 2022, fora bloqueado o montante de R$ 10,37: dez reais e trinta e sete centavos e a consulta ao sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RenaJud
indicou dois (2) veículos de propriedade da executada
:

i)

Veículo Celta, Marca GM, ano 2008, modelo 2009, Placa EBO6832
;

ii
)

Veículo Santana CL 1.800 I, Marca Volkswagen, ano 1995, modelo 1995, Placa GTX9660.
(Primeira Instância, Id. 90441707 e Id. 90441712).

Todavia, sem mencionar a respeito dos dois (2) veículos encontrados pelo sistema RenaJud, na data de 9 de agosto de 2022 requereu-se a expedição de mandado de penhora de tantos bens quantos bastem para quitação do débito, cujo indeferimento é objeto do agravo de instrumento (Primeira Instância, Id. 92019374 e Id. 93964735).

No caso, verifica-se que não há razão para deferimento do pedido de expedição de mandado de penhora de tantos bens quantos bastem, uma vez que já foram localizados dois (2) veículos em nome da executada (Primeira Instância, Id. 90441707 e Id. 90441712), cujos valores possivelmente ultrapassarão o valor do crédito executado de R$ 978,59: novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos (Primeira Instância, Id. 68971007).

Não localizados os valores em dinheiro em nome da agravada, é plenamente possível a penhora dos veículos localizados pelo sistema Renajud, que obedecem a ordem estabelecida no artigo 11, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, e cuja constrição aparentemente não foi observada pela agravante que deixou de requerer a sua penhora.

Desse modo, encontrados dois (2) veículos passíveis de penhora para quitação do crédito executado, é desnecessária nova diligência para tentativa de localização de bens móveis ou imóveis da agravada, uma vez que, no caso, diversas tentativas infrutíferas nesse sentido já foram realizadas.

Além disso, na escolha do bem sobre o qual recairá a constrição, o Juiz deve nortear-se pela conjugação dos princípios de que a execução tem por objetivo à satisfação do crédito do credor, de forma menos onerosa para o devedor, conforme os artigos 797 e 805 e parágrafo único, do Código de Processo Civil:

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE ALUGUÉIS DO ESPÓLIO. GRADAÇÃO LEGAL. ARESTO IMPUGNADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a
"gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805)
" (AgInt no AREsp n. 1.401.034/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/3/2019, DJe 28/3/2019). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no ARESsp 2174696/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2022). [sem negrito no original]

Assim, uma vez encontrados os veículos em nome da agravada por meio do sistema Renajud, deve-se realizar a intimação acerca da penhora, para que assim, lhe seja oportunizado realizar a impugnação, ou, caso alegue ser a medida gravosa, possa indicar meios mais eficazes e menos onerosos para satisfação da execução, sujeito à manutenção do ato executivo já realizado nos autos.

Aliás, sobre a questão, “[...]
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao
Renajud
e ao Infojud,
haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
[...]” (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1619080/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2017).

Em conclusão, na hipótese, não há razão para deferimento de expedição de mandado de penhora de tantos bens quantos bastem, uma vez que, após várias tentativas infrutíferas de localização de bens da executada, consta nos autos a localização de dois (2) veículos existentes em nome da executada, passíveis de penhora, e se apresentam aptos à satisfação do crédito executado.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023